Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733218-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre após o pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter extraconcursal do crédito. 3. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais tiver sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como extraconcursal e não se sujeita às regras do regime. 4. Não há violação da competência do Juízo Universal quando os atos de constrição foram precedidos de envio de ofício ao Juízo responsável pelo processo falimentar. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; b) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2205, argumentando que não se discute a natureza dos honorários advocatícios, mas sim a concursalidade do crédito sobre o qual tais honorários devem ser calculados, o que enseja a submissão da base de cálculo aos parâmetros de atualização determinados pela legislação falimentar. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 9°, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025